Tribunal: TJDFT
Processo: 0745697-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745697-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO REZENDE SOSTER AGRAVADO: MARLON SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ângelo Rezende Soster pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar não configurado o afirmado excesso de cobrança dos honorários sucumbenciais exequendos, calculados em percentual sobre o valor da causa, conforme decidido no julgamento de embargos de declaração. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a sucumbência que lhe foi imposta é desproporcional, por superar o valor do pedido em que restou sucumbente no processo. Alega que, no julgamento dos embargos de declaração, a egrégia 4a Turma Cível violou a coisa julgada, ao fixar a verba em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, porque, em dissonância com o resultado do julgamento, que afirma ser de negativa de provimento do recurso da parte que se beneficiou da referida modificação. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento da dívida, sob pena de constrição. Pugna que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, pois, embora o agravante tenha requerido tutela de urgência, não busca por meio de provimento precário e provisório a prática de ato positivo, mas, ao invés, a sustação dos efeitos da decisão impugnada e, em consequência, a paralização do processo, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o feito de origem, o agravante será compelido ao pagamento da quantia que sustenta ser indevida ao recorrido. No entanto, os argumentos expendidos pela referida parte não ostentam relevância, pois, por meio de interposição de agravo de instrumento objetiva, em verdade, a modificação da coisa julgada, formada por meio da integração do julgamento dos recursos de apelação, em sede de embargos de declaração. Com efeito, e, em princípio, parece ser acertada a conclusão a que chegou a MM. Juíza subscritora da decisão agravada, para rejeitar a alegação de excesso de cobrança, ou seja, de que, uma vez providos os embargos de declaração versando sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, tal decisão irradia efeitos sobre ambas as partes sucumbentes, e não apenas àquela que recorreu. Transcreve-se, para melhor elucidar a controvérsia jurídica, precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. (...) EMBARGOS REJEITADOS, COM AJUSTE NO DISPOSITIVO. (...) 6. Honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício, inclusive em embargos de declaração, não havendo nulidade na atuação do colegiado nesse aspecto. (...)” (TJDFT, EMD 0748030-84.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Rel. Designado Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09/07/2025). Ainda que não se olvide a existência de possível justa irresignação quanto à condenação, se a parte agravante não a impugnou no momento processual adequado, ou seja, antes da formação da coisa julgada, eventual desconstituição do acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração estaria a desafiar o uso de meio processual próprio, não se prestando, ainda em princípio, a interposição de recurso contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença para tal finalidade. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator